Tribunal: TJBA
Processo: 8065661-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065661-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. REDUÇÃO DAS PARCELAS CONSIGNADAS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A
contra decisão que deferiu parcialmente pedido liminar nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por
ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA
, determinando a redução pela metade dos valores das parcelas de empréstimos consignados, sob pena de multa diária por descumprimento.

II. Questão em Discussão

2. (i) Definir se há fundamento jurídico para redução imediata dos descontos mensais em sede de tutela antecipada antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021);
(ii) Verificar se a limitação imposta pela decisão combatida se justifica diante do comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

III. Razões de Decidir

3. A tutela de urgência no contexto do superendividamento deve observar o rito especial previsto na Lei 14.181/2021, cuja primeira fase é a tentativa de conciliação com os credores.
4. A limitação dos descontos antes da realização da audiência de conciliação compromete a estrutura legal do procedimento e caracteriza antecipação indevida de efeitos.
5. Os documentos constantes dos autos demonstram que o Agravado percebe renda líquida mensal acima do mínimo existencial fixado em R$ 600,00, inexistindo situação de miserabilidade.

6. Presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A limitação de descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado, em ações fundadas na Lei do Superendividamento, somente pode ser determinada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta de que os descontos comprometem o mínimo existencial do consumidor, nos termos do Decreto n.º 11.150/2022 e da Lei 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, I e 1.019, I; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto 11.150/2022; Lei 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJDF, AI 0736939-34.2021.8.07.0000; TJGO, Apelação 0355470-67.2018.8.09.0043; TJBA, AI 8018246-24.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065661-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO SAFRA S A
e como apelado
ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator

01